Tribunal: TJPA
Processo: 0009393-55.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â FURTO QUALIFICADO â AUTORIA E MATERIALIDADE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS â APLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA â INVIABILIDADE â SEDIMENTOU-SE A ORIENTAÃÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A INCIDÃNCIA DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA PRESSUPÃE A CONCOMITÃNCIA DE QUATRO VETORES: A MÃNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÃÃO; O REDUZIDÃSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÃDICA PROVOCADA. PONDERANDO-SE A OCORRÃNCIA, O FURTO SE DEU EM UMA ESCADA ROLANTE DE UM SHOPPING, CUJA VÃTIMA BASTANTE VULNERÃVEL, POR SE TRATAR DE UMA SENHORA GRÃVIDA DE SETE (07) MESES, QUE AO PERCEBER TER TIDO SEU CELULAR FURTADO DA BOLSA E IMPEDIDA DE SAIR DA ESCADA, FICOU EXTREMAMENTE NERVOSA QUE PASSOU MAL DE SAÃDE, MAS CONSEGUIU AVISAR OS SEGURANÃAS E APONTAR AS RÃS, RECUPERANDO O APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY NOTE II, INCABÃVEL A APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA, MAIS AINDA QUANDO O MONTANTE DO VALOR DA RES FURTIVA SUPERA O VALOR DO SALÃRIO MÃNIMO DA ÃPOCA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0009393-55.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTES: FERNANDA SILVA DIAS E KÉSIA DOS SANTOS FARIAS
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - SEDIMENTOU-SE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRESSUPÕE A CONCOMITÂNCIA DE QUATRO VETORES: A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PONDERANDO-SE A OCORRÊNCIA, O FURTO SE DEU EM UMA ESCADA ROLANTE DE UM SHOPPING, CUJA VÍTIMA BASTANTE VULNERÁVEL, POR SE TRATAR DE UMA SENHORA GRÁVIDA DE SETE (07) MESES, QUE AO PERCEBER TER TIDO SEU CELULAR FURTADO DA BOLSA E IMPEDIDA DE SAIR DA ESCADA, FICOU EXTREMAMENTE NERVOSA QUE PASSOU MAL DE SAÚDE, MAS CONSEGUIU AVISAR OS SEGURANÇAS E APONTAR AS RÉS, RECUPERANDO O APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY NOTE II, INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MAIS AINDA QUANDO O MONTANTE DO VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0009393-55.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTES: FERNANDA SILVA DIAS E KÉSIA DOS SANTOS FARIAS
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FERNANDA SILVA DIAS e KÉSIA DOS SANTOS FARIAS, qualificadas nos autos, protocolaram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que as condenou, cada uma, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto; sendo a primeira, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a segunda a 15 (quinze) dias-multa, na incidência do artigo 155, §4º, item IV do Código Penal. (fls. 133-139).

A julgadora, na forma do art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária, para cada uma das rés, conforme se extrai das fls. 137-138.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿...No dia 24 de maio de 2014, por volta de 20h00, as denunciadas, agindo em concurso, subtraíram para si, com ânimo de posse definitiva ou para a revenda, em prejuízo da vítima, um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxi Not II. O fato ocorreu na escada rolante da loja Riachuelo do Shopping Boulevard, que dá acesso ao segundo piso, estando naquele momento, a denunciada Kesia atrás e Fernanda a frente da vítima, que quando ia fechar sua bolsa notou que Kesia, aparentemente nervosa, havia retirado algo de dentro de sua bolsa, percebendo, logo em seguida, a ausência de seu aparelho celular, ato contínuo, foi impedida por Fernanda de subir mais rápido e noticiar o crime, até que avisou uma funcionária do ocorrido, apontando para ambas, identificando-as como as autoras, as quais desceram pela escada rolante ao lado. A funcionária do estabelecimento comunicou, via rádio, o supervisor de segurança do shopping, o qual estava no primeiro piso, em frente à loja, e, tomando conhecimento de suas características físicas, bem como dos trajes que utilizavam, avistou-as de imediato, solicitou auxílio de outro segurança, tendo Késia arremessado o bem furtado ao chão para tentar escapar do flagrante...¿
. Sic - fl. 133.

À fl. 115 foi decretada a revelia das rés e, inconformadas com a condenação, recorreram invocando a aplicabilidade do princípio da insignificância, a fim de serem absolvidas, alegando que o celular furtado da Samsung Galaxy Note II, certamente possui um valor ínfimo.

Referem que, o fato de ser qualificado o furto, não afasta, por si só, o aludido princípio e que tais circunstâncias como estas evidentemente não constituem crime, tornando-se atípica a conduta, pedindo absolvição na forma do art. 386, III do CPP, com o provimento do recurso. (fls. 146-152).

Contrarrazões às fls. 153-156 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDA SILVA DIAS e KÉSIA DOS SANTOS FARIAS.

As rés apelaram invocando exclusivamente a aplicabilidade do princípio da insignificância, a fim de serem absolvidas, alegando que o celular furtado da Samsung Galaxy Note II, certamente possui um valor ínfimo.

Referem que, o fato de ser qualificado o furto, não afasta, por si só, o aludido princípio e que tais circunstâncias como estas evidentemente não constituem crime, tornando-se atípica a conduta, pedindo absolvição na forma do art. 386, III do CPP.

EM ANÁLISE

Sabe-se que, o princípio da insignificância surgiu como medida de política criminal e auxilia o intérprete da lei penal para fazer excluir do âmbito de sua incidência as situações consideradas como de bagatela. Recentemente, funciona como causa supralegal de exclusão da tipicidade em sua perspectiva material e tem sido recorrentemente reconhecido nos delitos patrimoniais, salvo algumas exceções, como nos delitos em que há emprego de violência ou grave ameaça.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG), para a sua incidência devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Verifica-se, assim, que, o valor patrimonial do bem subtraído não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância, pondera-se também pelas circunstâncias em que ocorreu o fato.

De modo que, no caso concreto, o furto ocorreu precisamente na escada rolante de um shopping, o bem furtado era um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Note 2, cuja vítima, uma senhora com sete (07) meses de grávida demonstrava certa vulnerabilidade para as duas rés; todavia, quando a vítima percebeu o furto de seu celular de dentro da bolsa, estando cara a cara com as meliantes na escada, quis sair, mas foi impedida; todavia, chegou a ficar tão nervosa que passou mal de saúde no momento, mas conseguiu pedir apoio dos seguranças e apontou as acusadas, tendo recuperado o seu aparelho (fl. 05 do IPL).

Em pesquisa informal na internet, observa-se que o
Galaxy Note 2 N7100 foi lançado em outubro de 2012 no Brasil pelo preço de R$ 2.299 (Dois Mil, duzentos e noventa e nove reais); à época do fato, em 2014, pelo desgaste, perderia um pouquinho esse valor; tanto que a vítima Sra. Chyrlene da Silva Furtado, em juízo, declarou
que seu celular custava, à época, no máximo R$3.000,00 (três mil reais) - fl. 116/Mídia, mas isso também depende do local de revenda; todavia, o valor era considerável pela qualidade do produto.

Em todo caso, naquele período o valor do salário mínimo era de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais); demonstrando que o valor do celular não pode ser considerado ínfimo na época dos fatos.

A respeito da matéria:
HABEAS CORPUS
. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como é o caso dos autos, em que o valor do celular subtraído correspondia à 38% do salário mínimo
. 3.
Habeas corpus
denegado. (STJ - HC 622.885/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). Grifo.

Não há motivação que acolha o princípio da insignificância, inviável no caso.

Superada a tese absolutória, incontroversas restaram nos autos a autoria e materialidade do delito, e a dosimetria da pena adequada para a censura do crime, tanto que não foi impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome das rés KESIA DOS SANTOS FARIAS E FERNANDA SILVA DIAS, no Rol dos Culpados
¿ (fl. 138/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFurtoQ